Tribunal: TJES
Processo: 5000702-57.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000702-57.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos
de Declaração opostos pelo
Município de Vitória em face
do v. Acórdão que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal.

Em suas razões (Id n. 3295681), alega o Município apelante, em síntese,
que houve omissão no julgado quanto aos acréscimos legais a serem aplicados sobre a multa objeto da redução.

Sem contrarrazões apesar de realizada a intimação.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

É cediço que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no artigo 1.022 do CPC, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em exame, verifico que houve a omissão apontada.

Com relação aos juros e
a
correção monetária,
este
e.
Tribunal de Justiça já decidiu
no sentido de
que: “
[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais
.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
.
Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora
, nos termos do Art. 394, do Código Civil”.

Ainda
, quanto ao
s
juros de mora, diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, devem se dar segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1495146/MG:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(...)
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Em razão do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para sanar a omissão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – JUROS E CORREÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1
-
Com relação aos juros e
a
correção monetária,
este
e.
Tribunal de Justiça já decidiu
no sentido de
que: “
[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais
.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
.
Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora
, nos termos do Art. 394, do Código Civil”.

2 -
Ainda
, quanto ao
s
juros de mora, diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, devem se dar segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1495146/MG.

3 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.